Tribunal: STF
Processo: Rcl 81791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Antonio Carlos de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Federal com Juizado Especial Federal Adjunto de Lavras/MG (Processo 1000495-40.2023.4.06.3808), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O autor, Antonio Carlos de Almeida, propôs ação previdenciária objetivando a Revisão da Vida Toda do benefício de aposentadoria NB 184.640.461-1 (DIB em 22/05/2018), sustentando que o INSS desconsiderou os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI). Com base no entendimento firmado no Tema 1.102 do STF (RE 1.276.977), pleiteou a aplicação da regra definitiva do art. 29, I, da Lei 8.213/91, mais vantajosa, resultando numa RMI estimada de R$4.381,56 em vez dos R$3.758,99 originalmente concedidos.



    O processo foi sobrestado por decisão judicial em 04/11/2024, com base na decisão do Ministro Alexandre de Moraes de 28/07/2023, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da tese da "Revisão da Vida Toda", até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia no Tema 1102.



    No entanto, a referida suspensão não foi revogada nem superada até o momento da sentença. Os embargos de declaração opostos pelo INSS, que discutem a modulação dos efeitos da tese firmada, ainda não foram definitivamente julgados, especialmente porque houve pedido de destaque do Relator na sessão de 24/11/2023 a 01/12/2023. Além disso, durante a sessão virtual de 06 a 13/06/2025, a Ministra Cármen Lúcia pediu vista dos autos, suspendendo novamente o julgamento no âmbito do STF.



    [...]



    Dessa forma, a sentença é manifestamente ilegal, pois ao julgar improcedente o pedido de revisão do benefício previdenciário da parte reclamante, está a autoridade reclamada descumprindo à ordem expressa de suspensão processual nacional emitida no processo representativo de repercussão geral, o que impõe a sua imediata cassação, nos termos do art. 1.040, III, do CPC, bem como o sobrestamento da ação até o julgamento final dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.276.977.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, assegurando a observância do sobrestamento da ação até o julgamento final dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.276.977”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Recurso Inominado interposto por Antonio Carlos de Almeida, ora Reclamante, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício previdenciário (Processo 1000495-40.2023.4.06.3808) não foi conhecido pelo Juiz Relator, por deserção, nos seguintes termos: 



    “Compulsando os autos, verifico que, apesar de revogado o benefício de assistência judiciária gratuita (decisão exarada em 05/05/2025 – Evento 47), a parte autora/recorrente, conquanto regularmente intimada, não efetuou o preparo.



    Assim sendo, deixo de receber o recurso pelo fato de ser deserto, conforme previsão dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo Único, da Lei nº 9.099/95.



    Recurso não conhecido. Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte autora recorrente.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente